Tribunal: TJPA
Processo: 0003442-12.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIME DOS ARTS. 217-A C/C 71 E 226, INC. II, TODOS DO CP. DECIS?O CONTR?RIA ? EVID?NCIA DOS AUTOS. IMPROCED?NCIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COLHIDAS EM JU?ZO QUE PERMITEM SUSTENTAR O ?DITO CONDENAT?RIO. REDU??O DA PENA BASE AO M?NIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PRESEN?A DE TR?S VETORES JUDICIAIS CORRETAMENTE MOTIVADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE. REVIS?O CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECIS?O UN?NIME.1. As provas testemunhal e pericial, em especial o relat?rio psicol?gico, constantes do processo demonstraram que a v?tima sofreu abuso sexual por parte do requerente, motivo pelo qual ? descabida a alega??o de que a senten?a condenat?ria foi contr?ria ? evid?ncia dos autos.2. A conduta do requerente consistiu na manipula??o dos seios e ?rg?os genitais da v?tima, n?o deixa vest?gios, motivo pelo qual o exame sexol?gico n?o constatou a presen?a de conjun??o carnal ou qualquer outro ato libidinoso, n?o prejudicando, desse modo, a comprova??o da materialidade do delito.3. Quanto ? dosimetria da pena, constata-se que 03 (tr?s) vetores judiciais militaram em desfavor do requerente ? culpabilidade, as circunst?ncias e consequ?ncias do delito, corretamente apreciadas e cada uma dessas circunst?ncias aumentou a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclus?o. Portanto, a pena base foi fixada de forma proporcional, assim como as majorantes dos arts. 71 e 226, inc. II, ambos do CP.4. Revis?o conhecida e julgada improcedente. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0003442-12.2020.8.14.0000
REQUERENTE:

MAXIMIANO PINHEIRO PRESTES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DOS ARTS. 217-A C/C 71 E 226, INC. II, TODOS DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COLHIDAS EM JUÍZO QUE PERMITEM SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS CORRETAMENTE MOTIVADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas testemunhal e pericial, em especial o relatório psicológico, constantes do processo demonstraram que a vítima sofreu abuso sexual por parte do requerente, motivo pelo qual é descabida a alegação de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.
2.

A conduta do requerente consistiu na manipulação dos seios e órgãos genitais da vítima, não deixa vestígios, motivo pelo qual o exame sexológico não constatou a presença de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, não prejudicando, desse modo, a comprovação da materialidade do delito.
3.

Quanto à dosimetria da pena, constata-se que 03 (três) vetores judiciais militaram em desfavor do requerente à culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, corretamente apreciadas e cada uma dessas circunstâncias aumentou a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Portanto, a pena base foi fixada de forma proporcional, assim como as majorantes dos arts. 71 e 226, inc. II, ambos do CP.
4.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MAXIMIANO PINHEIRO PRESTES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que a palavra da vítima se encontra isolada nos autos e o exame pericial não encontrou vestígios de ato libidinoso.

Aduz ainda que a acusação foi motivada como vingança por parte da família, que não aceitou sua separação com a avó da vítima.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou a redução da pena base ao mínimo legal.

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 18/08/2014, , a senhora Keila Goes Prestes, noticiou à autoridade policial que, por diversas vezes, a sua filha C.P.V.A., à época com 08 (oito) anos de idade, foi abusada sexualmente pelo requerente, que é seu avô, sendo que o ato libidinoso consistiu na manipulação do seios e órgãos genitais da vítima.

Por isso, foi processado e condenado pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 69, todos do CP.

DA SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

O requerente alega a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que a palavra da vítima se encontra isolada nos autos e o exame pericial não encontrou vestígios de ato libidinoso.

Com efeito, decisão contrária à evidência dos autos (art. 621, inc. I, do CPP) é aquela que não encontra fundamento em nenhum elemento de cognição produzido sob o contraditório e ampla defesa.

Analisando os depoimentos colhidos na instrução processual, verifica-se s testemunhas Elaine Baltazar de Araújo e Telma Pinto Vinhote disseram que todas as vezes que a vítima se dirigia à residência do requerente, que é seu avô, chorava e, em uma dessas ocasiões, o empurrou quando tentou abraçá-la (depoimentos gravados na mídia juntada às fls. 68).

Ressalta-se, ainda, que o relatório de avaliação psicológica, além de confirmar o histórico de abuso sexual sofrido pela vítima, demonstrou que esta sofreu abalo psicológico (fls. 128/136)

Ademais, a conduta do requerente consistiu na manipulação dos seios e órgãos genitais da vítima, não deixa vestígios, motivo pelo qual o exame sexológico não constatou a presença de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, não prejudicando, desse modo, a comprovação da materialidade do delito.

Portanto, há provas suficientes para se manter o édito condenatório.

Quanto à dosimetria da pena, constata-se que 03 (três) vetores judiciais militaram em desfavor do requerente à culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, corretamente apreciadas e cada uma dessas circunstâncias aumentou a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Portanto, a pena base foi fixada de forma proporcional, assim como as majorantes dos arts. 71 e 226, inc. II, ambos do CP.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator